Tribunal: TJMT
Processo: 0005710-29.2011.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005710-29.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASCHI - CPF: 123.457.170-68 (APELANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), ELOI BERGAMASCHI - CPF: 278.338.280-68 (APELANTE), FERNANDO ANTONIO BERGAMASCHI - CPF: 813.322.119-68 (APELANTE), MARLENE BERGAMASCHI - CPF: 235.163.560-49 (APELANTE), MILTON BERGAMASCHI - CPF: 274.698.240-49 (APELANTE), NEUSA LOPES DA COSTA - CPF: 834.372.311-20 (APELADO), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), CIRLENE ALVES DA COSTA - CPF: 839.752.761-34 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASCHI (APELANTE), LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASCHI - CPF: 123.457.170-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO DE SINAL VERMELHO EM CRUZAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO EVENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO QUE NÃO PRESENCIOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos apelantes.

Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelo acidente de trânsito, visto que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o acidente de trânsito, já que chegou no local após o acidente, mister a manutenção da sentença de improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASHI, MILTON BERGAMASCHI, MARLENE BERGAMASHI, FERNANDO ANTONIO BERGAMASHI, ELO BERGAMASHI e CIRLENE ALVES DA COSTA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais
ajuizada em face de
NEUSA LOPES DA COSTA e CIRLENE ALVES DA COSTA,
e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Alegam preliminarmente da nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida e conteúdo diverso da lide, configurando ausência de entrega de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489 do CPC ou artigo 93, IX da Constituição Federal.

Aduzem, no mérito, que o fundamento principal utilizado pelo nobre julgador para declarar a improcedência da ação decorreu da equivocada conclusão de que os apelantes não superaram o ônus da prova que lhes cabia, por não terem provado a culpa da primeira apelada pelo sinistro.

Narram que o Boletim de Ocorrência constitui prova apta a comprovar os fatos narrados na inicial, por ter seu teor pautado na observação dos fatos e na colheita de depoimentos de testemunhas que estavam no local do ocorrido.

Relatam que não houve qualquer menção na sentença sobre o teor da prova testemunhal produzida pela oitiva do Sr. Wilton Oliveira, que presenciou os fatos relacionados ao acidente e ouviu a segunda apelada afirmar que avançou o cruzamento quando o sinal estava mudando de amarelo para vermelho, em direção claramente imprudente, dando azo ao sinistro ocorrido.

Afirmam que outro fato relevante e incontroverso é a dinâmica relatada após o veículo conduzido pela segunda apelada colidir com o veículo dos apelantes, que informou que o veículo Honda/Fit KL, memo após colidir frontalmente com a lateral do veículo GM/Vectra, conseguiu empurrar este e se deslocar por dezenas de metros, vindo a atropelar uma pessoa e somente parar após colidir frontalmente com a traseira de um ônibus, dinâmica esta que demonstra a alta velocidade que a segunda apelada o conduzia, incompatível com a segurança de todos os demais motoristas e pedestres, sendo fato relevante que contribuiu claramente para ocasionar o sinistro em exame.

Asseveram que a primeira apelada ratificou a prova documental que instruiu a inicial ao confessar que o impacto do veículo Honda/Fit KL foi frontal, com danos no motor, confirmando o relatado do Boletim de Ocorrência quanto à dinâmica do acidente e quanto à velocidade excessiva com que a segunda apelada conduzia o citado veículo.

Declaram que os apelantes demonstraram que trouxeram aos autos provas documentais, como o Boletim de Ocorrência, aptas a provar os fatos constitutivos de seus direitos, corroboradas pela prova testemunhal, restando demonstrado ter superado o ônus da prova que lhes cabiam.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja acolhida a preliminar arguida e seja anulada a sentença por falta de fundamentação válida, ou, como pleito subsidiário, que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 224937732, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alegam os apelantes a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida, bem como fundamento diverso da lide.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (sentença ID no 224937720), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que expressou o magistrado de forma clara e suscinta, as razões de fato e de direito que eram ensejo à improcedência da ação.

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar a sentença, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou aos apelantes a interposição de recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LOURDES SABLEVSKI BERGAMASCHI
ajuizou a
Ação de Reparação por Danos Materiais
em face de
NEUSA LOPES DA COSTA e CIRLENE ALVES DA COSTA,
alegando, em síntese que no dia 21 de junho de 2008, por volta das 14h50min, o veículo marca/modelo GM/VECTRA, ano/modelo 2007/2007, cor preta, placa MLB 5250, de propriedade da autora, dirigido pela Sra. Eleusa Rodrigues Sales, seguia pela Av. Fernando Correa da Costa sentido Centro-Vila Aurora, ao passar em frente ao Hotel Nacional, situado na Av. Tiradentes, na cidade de Rondonópolis/MT, observou o semáforo localizado no cruzamento desta avenida com a Av. Fernando Correa da Costa, no qual estava acessa a luz verde, indicando siga.

Aduziu, no entanto, que quando o veículo da autora estava começando a passar pelo cruzamento, o veículo HONDA/FIT LX, ano/modelo 2006/2006, cor cinza, placa NFW 3591, pertencente à primeira requerida, conduzida pela segunda requerida, que transitava pela Av. Tiradentes, sentido Vila Operária-Centro, ignorou o sinal vermelho e avançou sobre o cruzamento.

Narrou que foi tolhido de surpresa pelo impacto do veículo HONDA/FIT frontalmente em sua lateral esquerda, ocasionando graves danos ao automóvel, o que chegou a perder o controle e acabou por rodar na pista.

Relatou que em decorrência do impacto, ainda veio a abalroar-se com um veículo estacionado do lado direito da Av. Tiradentes depois do cruzamento com a Av. Fernando Correa da Costa, uma GM/CHEVROLET D10/1000, placa JYI-8690, aumentando ainda mais os seus danos.

Asseverou que a velocidade em que a segunda requerida conduzia o veículo era tamanha que este, após colidir com o veículo da autora, continuou em movimento, atropelando um pedestre que estava na calçada, o qual sofreu lesões leves, conforme narrativa do Boletim de Ocorrência, e colidindo, ainda, frontalmente na traseira do veículo ônibus marca/modelo Mercedes BENZ/0 400 RSD PL, placa LCE-7483, que estava estacionado no posto, ao lado de uma bomba de combustível para abastecer.

Afirmou que tentou ser ressarcida dos danos que sofreu, porém, a primeira requerida quedou-se inerte, fato este que gerou inúmeros transtornos na vida a autora ao tentar solucionar o impasse de forma amigável, sem obter êxito, sendo tratada com descaso e ao ter que deixar de fazer suas obrigações para consertar seu automóvel, ficando um bom tempo sem ter como se locomover, ocasionando várias preocupações e desgastes emocionais.

Declarou que não restou outra alternativa à autora senão pleitear em juízo que as requeridas, de forma solidária, reparem todos os danos causados, na forma da lei.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 79.736,27 a título de danos materiais e no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O processo foi extinto sem julgamento de mérito, por inépcia da inicial (ID no 224937651 – Pág. 51/52).

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos e determinado o regular curso do feito (ID no 224937651 – Pág. 63 e 224937652).

A requerida CIRLENE ALVES DA COSTA, citada, ofertou contestação no ID no 224937652 – Pág. 75/81 e 224937657 – Pág. 1/16.

Já a requerida NEUSA LOPES DA COSTA apresentou contestação de ID no 224937657 – Pág. 19/25, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é apenas proprietária do veículo e, no mérito, requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID no 224937657 – Pág. 33/54).

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes requereram a produção de prova testemunhal (ID no 224937657 – Pág. 56, 57 e 58/59).

O feito foi saneado no ID no 224937660 – Pág. 4/6, ocasião em que foram afastadas as preliminares arguidas e designou audiência de instrução e julgamento.

O feito foi suspenso pelo prazo de 60 dias, tendo em vista a informação de falecimento da parte autora.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID no 224937713.

Alegações finais no ID no 224937714, 224937715 e 224937715.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. João Filho de Almeida Portela julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause danos a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso em tela, a parte autora, ora apelante afirma que o acidente de trânsito ocorreu por culpa da segunda requerida/apelada que avançou o sinal vermelho e colidiu com o veículo da autora.

Da análise do feito, observa-se que, em 21/06/2008, por volta das 14h50min, no cruzamento da Av. Fernando Correa da Costa com a Av. Tiradentes, na cidade de Rondonópolis/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora/apelante, constando no Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa:

“COLISÃO/ATROPELAMENTO OCORRIDA NO DIA 21/06/2008 AS 14:50 HS NO CRUZAMENTO DA AV. FERNANDO CORREA DA COSTA/AV. TIRADENTES, QUE AO CHEGAR NO LOCAL IMEDIATAMENTE ISOLAMOS O LOCAL, QUE A POLITEC FOI JUNTAMENTE COMIGO AO LOCAL DO FATO, QUE O VEÍCULO HONDA/FIT LX PLACA NFW-3591 CONDUZIDO PELA SRA. CIRLENE ALVES DA COSTA VINHA NA AV. TIRADENTES E AO CHEGAR NO CRUZAMENTO COM A AV. FERNANDO CORREA DA COSTA COLIDIU FRONTALMENTE NA LATERAL ESQUERDA DO VEICULO GM/VECTRA SEDAN ELITE PACA MLB-5250 CONDUZIDO PELA SRA. ELEUZA RODRIGUES SALES, QUE O VEICULO HONDA/FIT LX APÓS A COLISÃO COM O VECTRA VEIO A ATROPELAR O PEDESTRE NA CALÇADA SR. TIAGO ALCIDES LINS E SEU CARRINHO DE ROUPA FRONTALMENTE QUE ESTAVA NA ESQUINA DO POSTO DE GASOLINA, QUE O PEDESTRE

SOFREU LESÕES LEVES, QUE POSTERIORMENTE O HONDA/FIT LX VEIO A COLIDIR FRONTALMENTE NA TRAZEIRA DO VEICULO ESTACIONADO M.BENZ/20 400 RSD PL (ÔNIBUS) PLACA LCE-7483 CONDUZIDO PELO SR. OSVALDO GASPAR DE SOUZA, QUE O ÔNIBUS ESAVA ESTACIONADO AO LADO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO POSTO PARA ABASTECER, QUE O VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELITE APÓS SER COLIDIDO INICIALMENTE PELO VEICULO HONDA/FIT LX VEIO A COLIDIR COM O VEÍCULO ESTACIONADO GM/CHEVROLET D10/1000 PLACA JYI-6690 CONDUZIDO PELO SR. WALTUIR ALVES DA SILVA QUE ESTAVA COM SEU VEÍCULO ESTACIONADO DO LADO DIREITO DA AV. TIRADENTES APÓS O CRUZAMENTO COM A AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, QUE À CONDUTORA DO VEÍCULO HONDA/FIT LX FOI LEVADA PELO SAMU COM LESÕES LEVES E A MESMA ESTAVA COM A HABILITAÇÃO VENCIDA, DEVIDO À ESTE FATO SEU VEÍCULO FOI LEVADO PELO GUINCHO BRASIL RESGATE PARA SEU PATIO, QUE SEGUNDO A TESTEMUNHA CONDUTOR DO VEÍCULO PALCA ANG-1598 SR. WILTON OLIVEIRA O MESMO VINHA COM SEU VEÍCULO NA FRENTE DO HONDA/FIT LX E PASSOU NO CRUZAMENTO NO SINAL AMARELO, QUE PROVAVELMENTE A CONDUTORA DO HONDA/FIT LX PASSOU NO SINAL VERMELHO NO CRUZAMENTO”.
(ID no 224937651 – Pág. 26)

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o Boletim de Ocorrência no 1030950.08.029621-7 (ID no 224937651 – Pág. 23/26), o veículo HONDA/FIT LX conduzido pela apelada CIRLENE ALVES DA COSTA, vinha na Av. Tiradentes e ao chegar no cruzamento com a Av. Fernando Correa da Costa colidiu frontalmente na lateral esquerda do veículo GM/VECTRA SEDAN ELITE, de propriedade da autora.

Apesar de constar no Boletim de Ocorrência o depoimento da testemunha Sr. WILTON OLIVEIRA no sentido de que o veículo HONDA/FIT LX da apelada teria avançado o sinal vermelho no cruzamento, vale destacar que este ao ser ouvido em juízo em audiência de instrução e julgamento não confirmou os fatos constantes do Boletim de Ocorrência. Vejamos:

“
Pergunta Adv. Sajunior
: Senhor chegou no momento do acidente ou logo depois?

Resposta da testemunha
: É, assim que ocorreu o acidente.

Pergunta Adv. Sajunior:
Senhor chegou a presenciar o acidente ou só chegou depois?

Resposta da testemunha:
Assim que terminou o acidente eu já encostei já atrás, encontrei as 2 pessoas muito nervosas lá.

Pergunta Adv. Larua:
Seu Wilton, o senhor disse que chegou logo depois do acidente, então na realidade o senhor não presenciou nada, tudo isso que o senhor nos relatou agora foi de ouvir falar, é isso que o senhor ta querendo dizer?

Resposta da testemunha:
É, os dois condutores eu ouvi falar e as testemunhas que estavam lá també que presenciou o acontecido.

Pergunta Adv. Laura:
Então o senhor só ouviu falar, o senhor mesmo não viu nada, correto?

Resposta da testemunha:
É, tava tudo em trânsito né doutora, não tem, só cheguei na hora.”
(ID no 224937713)

Denota-se do depoimento da testemunha, a única arrolada pelos apelantes e ouvida em juízo, que não presenciou o acidente de trânsito, visto que chegou no local logo após o acidente e que tudo o que relatou em seu depoimento foi de ouvir falar.

Com efeito, o conjunto probatório é incerto ao apontar quem foi o causador do acidente de trânsito ocorrido contra os apelantes, porquanto não há como saber se a parte requerida teria avançado o sinal vermelho, em razão de que a testemunha ouvida em juízo não presenciou o acidente.

Nesse sentido, o juiz singular bem analisou o feito,
in verbis:

“Assim, por ausência de provas, o Juízo não reúne a segurança necessária para definir que “furou o sinal” e, dessa forma, fixar a responsabilidade civil subjetiva (CC/02, 186 e 927)”.
(ID no 224937720)

Assim, considerando que as provas dos autos não permitem concluir com segurança a responsabilidade da parte requerida pelo evento danoso, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
AVENTADA CULPABILIDADE DO APELADO QUE, EM CONDUTA IMPRUDENTE, TERIA AVANÇADO AO SINAL VERMELHO. TESE INSUBSISTENTE. PROVAS CARREADAS NOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM UM JULGAMENTO SEGURO SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC).
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de responsabilidade aquilina, inexistindo prova convincente acerca da culpa endereçada ao polo passivo, a dúvida a respeito deve traduzir-se contra a pretensão inaugural, vez que nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".

(TJ-SC - APL: 03109782120188240023, Relator: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 24/11/2022, Primeira Câmara de Direito Civil) destaquei

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À CULPA DO ACIDENTE. CRUZAMENTO COM SEMÁFORO SEM PROVA CABAL DO SINAL VERDE ASSEGURADO A UMA DAS PARTES. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE LIMITA A UMA TESTEMUNHA COMPROMISSADA. VERSÕES ANTAGÔNICAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E DO CONTRAPEDIDO. Incontroverso o acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes (Boletim de Ocorrência de fls. 11 e depoimentos pessoais de fls.109, com duas versões antagônicas).
A prova dos autos não se mostrou suficiente a formar um juízo de valor acerca da culpa pelo evento, não se podendo concluir de forma segura qual das partes teria dado causa à colisão por cruzar com sinal vermelho no cruzamento sinalizado
.Sentença de improcedências mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006620421 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 10/03/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2017) destaquei

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024